Tribunal: TJMT
Processo: 1006739-12.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006739-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLAUDIO EDUARDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 051.470.671-67 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. CORREÇÃO DO JULGADO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão (
id. 279329379 - R.I. no 1011041-58.2023.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso inominado, indeferindo o dano moral.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

O Embargante sustenta a existência de erro no acórdão embargado, pretendendo a manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a Embargada ao pagamento de dano moral em razão da inscrição reconhecidamente indevida.

Verifica-se que o acórdão de id. 302582898 não considerou os extratos juntados pelo Embargante (
id. 295038458
) e pelo próprio Embargado (
id’s 295038469 e 295038468
). Referidos documentos demonstram, em tese, que à época da negativação, haviam outras anotações em nome do Embargante. Contudo, a análise do extrato SCPC/Boa Vista, acostado pelo Banco, revela que as dívidas oriundas de outras instituições já haviam sido suspensas ou excluídas. O referido documento também indica duas anotações em nome do Banco Bradesco S.A.:
uma no valor de R$ 441,91 — objeto da presente demanda e cuja inexistência foi reconhecida, e outra no valor de R$ 7.400,05, inserida posteriormente.

A decisão monocrática, ao afastar a configuração do dano moral sob o fundamento de que a parte Autora não teria comprovado a inexistência de anotações preexistentes, incorreu em contradição. A prova necessária à análise da controvérsia foi devidamente produzida nos autos por ambas as partes, sendo certo que a existência de registros ativos da própria instituição não elide o dever de indenizar, sobretudo diante da expressa declaração de inexistência da dívida em discussão.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de declaração para:
1.1)
emprestar efeito modificativo ao julgado;
1.2)
declarar nulo o Acórdão de id. 302582898;
1.3)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
1.3.1)
seja, mediante certidão, riscada a movimentação de id. 302582898, para se evitar erro de leitura;
1.3.2)
após, voltem conclusos para julgamento do RI de id. 295038475.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-

Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.3”
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025